Tribunal: TJDFT
Processo: 0715535-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0715535-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: POLO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, WALTER CORDEIRO BARROS JUNIOR, TATIELE MEDEIROS DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão de ID 81978190, ratificada ao ID 89991541 por ocasião da apreciação dos aclaratórios, proferida em cumprimento de sentença, em que o magistrado a quo indeferiu o pleito de pesquisa de bens através do sistema SISBAJUD, sob o argumento de que as novas ferramentas de consulta pelo aludido sistema não foram disponibilizadas, e as ferramentas operantes já foram utilizadas quando da consulta realizada por meio do sistema anterior (BACENJUD 2.0), revelando-se inócua a diligência requerida. Alega o agravante, em síntese, que o indeferimento do pedido de busca de bens via SISBAJUD afronta os seus direitos constitucionais, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, uma vez que detém direito de crédito decorrente de contrato firmado entre as partes. Aduz que o sistema SISBAJUD possui maior abrangência, especialmente em razão da inclusão definitiva, em sua base, das instituições denominadas Fintechs, tratadas como banco digitais e amplamente utilizadas, garantindo maior efetividade à prestação jurisdicional. Assevera que o requerimento não implica transferir o ônus do credor de localizar bens do devedor ao Judiciário, mas, sim, de conferir efetividade à prestação jurisdicional à luz dos princípios da economia, celeridade e segurança jurídica. Sustenta que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis e que os sistemas informatizados estão disponíveis para que o Poder Judiciário possa atuar em colaboração, conforme disposição contida no atual artigo 6o do Código de Processo Civil, o qual orienta que o magistrado deve atuar como agente-colaborador. Ressalta que, além das novas funcionalidades do sistema SISBAJUD, a última pesquisa de ativos financeiros se deu em 03/04/2019, mostrando-se, pois, razoável a renovação da consulta. Colaciona jurisprudência em prol da tese expendida. Requer, pois, a concessão da tutela antecipada recursal para que seja realizada a pesquisa de bens, em nome do agravado, por meio do sistema SISBAJUD. No mérito, pede a reforma da r. decisão. Preparo ao ID 25681083. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar vindicada. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração do pedido de penhora de saldo existente em conta bancária do devedor desde que atendido o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso. Vale conferir julgado recente neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. 3. Na hipótese, contudo, o acórdão recorrido consignou: "Extrai-se dos autos que o COREN/RN move ação de execução fiscal contra Johanara Cipriano do Nascimento, na qual o último pedido de consulta ao sistema BACENJUD foi realizado em 25/09/2017. Em razão do lapso temporal transcorrido, superior a um ano, o exequente, ora agravante, acredita que a situação financeira do devedor possa ter sido alterada, o que justifica o pedido de nova consulta. Conquanto a utilização da penhora via BACENJUD atenda com presteza à finalidade de satisfação do crédito do on-line exequente, por representar um meio célere e eficaz de penhora, propiciando que a constrição recaia sobre dinheiro - o primeiro na ordem de preferência dos bens a serem penhorados - entende-se que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes. O entendimento deste Órgão Julgador é o de que só é possível requestar nova solicitação do sistema BACENJUD se o exequente lograr êxito em demonstrar ao menos indícios de modificação econômica do executado. O mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line. A ausência da demonstração da modificação da situação econômica do executado faz presumir que a nova tentativa de constrição não terá sucesso. Ademais, não pode ser determinada consulta sobre eventual saldo hipotético em contas do ad eternum devedor. Precedente: (...) Assim, diante da inexistência de fato novo que indique a modificação da situação econômica do executado, não há como deferir o pedido de nova tentativa penhora via BACENJUD on-line" (fls. 49-50, e-STJ). 4. O Tribunal a quo, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que a renovação da medida não traria utilidade prática, porquanto não ficou comprovada a mudança na situação patrimonial da parte executada. 5. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021, grifo nosso) Na hipótese, a consulta de ativos financeiros em nome do agravado foi realizada em 03/04/2019 (ID 31570297 dos autos de origem), mostrando-se razoável a renovação da pesquisa, desta vez, pelo sistema SISBAJUD, o qual substituiu o sistema BACENJUD. O fundamento se revela, portanto, suficiente ao deferimento do pleito de urgência ora vindicado, mostrando-se despiciendo perquirir acerca das funcionalidades atualmente operantes do sistema em referência em detrimento do anterior (BACENJUD). Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja realizada consulta de ativos financeiros em nome dos agravados pelo sistema SISBAJUD. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Aos agravados, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora